Tribunal: TJSP
Processo: 1022179-72.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r a decisão, sem atribuição de efeito modificativo – Inserção, na decisão colegiada, do entendimento pacífico dos E. Tribunais Superiores acerca da legitimidade do SENAI para a cobrança da contribuição adicional, de modo a viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores – Parcial acolhimento dos embargos de declaração, apenas para complementar o acórdão.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1022179-72.2018.8.26.0100; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão da embargante à reforma do acórdão, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do SENAI e a improcedência da ação de cobrança – Embargos parcialmente acolhidos, apenas para complementar a decisão, sem atribuição de efeito modificativo – Inserção, na decisão colegiada, do entendimento pacífico dos E. Tribunais Superiores acerca da legitimidade do SENAI

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão da embargante à reforma do acórdão, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do SENAI e a improcedência da ação de cobrança – Embargos parcialmente acolhidos, apenas para complementar a decisão, sem atribuição de efeito modificativo – Inserção, na decisão colegiada, do entendimento pacífico dos E. Tribunais Superiores acerca da legitimidade do SENAI para a cobrança da contribuição adicional, de modo a viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores – Parcial acolhimento dos embargos de declaração, apenas para complementar o acórdão.